Tribunal: TJSP
Processo: 1014624-14.2018.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1014624-14.2018.8.26.0032/50000,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é agravante CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é agravado RICARDO JOSE
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014624-14.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1014624-14.2018.8.26.0032/50000
COMARCA: ARAÇATUBA (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
AGRAVADO: RICARDO JOSE DOS SANTOS
VOTO No 28.798
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada abusividade (tema 234). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra
decisão
que,
em
ação
revisional,
negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo
E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais
no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, julgados sob o
regime dos recursos repetitivos. Alega a legalidade
das taxas de juros praticadas, com o destaque de que a
operação
é
relativa
a
'empréstimo
pessoal
não
consignado', que possui taxas diferenciadas em relação
aos consignados. Aduz não haver no mercado financeiro
e na legislação qualquer elemento para fixar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014624-14.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
3
patamar razoável de juros remuneratórios e que a taxa
média de mercado do BACEN não é apta a tal fim.
Assinala, ainda, a que a decisão que negou seguimento
ao recurso especial violou o art. 489, §1o, do CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014624-14.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
4
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, se for verificada a
abusividade nos juros remuneratórios contratados, é
possível a aplicação da taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN. Confira-se a fls. 210/211.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 180/183) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela abusividade
da taxa de juros praticada, readequando-a.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Compulsando-se os autos, verifica-se que o Contrato
de Empréstimo Pessoal acostado às fls. 28, traz como
taxa mensal de juros 16,50% e taxa anual 525,04%,
sendo fato público e notório que a taxa é escorchante.
Destarte, determina-se a redução da taxa de juros do
contrato para a taxa média de mercado vigente à época
da contratação do empréstimo pessoal e que seja
apurado em liquidação de sentença o novo valor do
pacto decorrente da alteração da taxa de juros” (fls.
182).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a violação ao art. 489, §1o, do CPC, buscam
a prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014624-14.2018.8.26.0032/50000 - Voto no
5
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO